Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-85.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-85.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: LYZA KELLY DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALIRIO MACEDO ANDRADE

IV

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
.
BENEFICIÁRIO.
ATENDIMENTO
HOSPITALAR.
EMERG
ÊNCIA
. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE.
AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
SENTENÇA
.
REFORMA PARCIAL
.

I – É parte legítima para figura no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento e exerce função operacional relevante na prestação do serviço, respondendo solidariamente por falhas na cobertura assistencial.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A negativa de internação hospitalar em contexto de urgência, com base em cláusula de carência, configura prática abusiva, por afronta ao disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos direitos fundamentais à vida e à saúde, justificando a condenação do infrator ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas no paciente.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque não é excessivo.

IV – Os juros de mora incidem a partir da citação, e não do evento danoso, pois se trata de relação contratual, e a correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização, como enuncia a Sumula 362 da Corte Superior de Justiça, devendo ser observada a Lei 14.905/24.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8000650-85.2023.8.05.0034
, de Cachoeira, em que figura como
Apelante
GAMA SAUDE LTDA. e
Apelad
a
LYZA KELLY DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR,

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
e
REFORM
AR
PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA